Tribunal: TJMT
Processo: 1012948-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012948-42.2021
AGRAVANTE: SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA.
AGRAVADO: GILBERTO EGLAIR POSSAMAI
Vistos e etc.
Compulsando os autos verifico nas razões de ID no 94892491, a existência do RAI no 1010985-96.2021.8.11.0000 que gera a prevenção do i. Des. João Ferreira Filho, que compõe a 1a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça.
Dispõe o artigo 82 do RI-TJ/MT:
“Art. 82. A distribuição será incontinente e independerá de audiência pública nos processos de habeas corpus, mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção, ação popular, agravo de instrumento, e no caso de prevenção do Relator.” (grifo nosso)
Desta feita, determino que os autos sejam remetidos para o Des. João Ferreira Filho, que, conforme o artigo 82, do RI-TJ/MT, é o relator prevento deste feito e em todas as causas conexas à ele.
Expeçam-se os necessários.
Cumpra-se.
Des. DIRCEU DOS SANTOS